Tribunal: TJPA
Processo: 0813919-67.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813919-67.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

FATO:
apelante que, ciente das medidas protetivas de urgência que contra si foram deferidas, o impedindo de residir na casa da vítima, sua mãe, descumpriu a decisão judicial e permaneceu na residência de sua genitora, apesar dos pedidos desta para que se retirasse.

TESE DEFENSIVA
:
Estado de necessidade, pois o apelante não tinha onde morar e tampouco condições de providenciar outra residência e, em tese subsidiária, aplicação da atenuante da confissão e redução da pena base para aquém do mínimo legal.

Questão em análise
: Se nos casos de violação de medida protetiva cabe aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade, bem como a aplicação da atenuante genérica da confissão quando a pena base é cominada no mínimo legal.

Razões de decidir
: A
s medidas protetivas, concedidas em casos de violência doméstica pela Lei Maria da Penha visam proteger a vítima, garantindo sua integridade física e psicológica e a ordem judicial de afastamento é um dever imposto ao agressor, e não uma opção deste, que não pode alegar estado de necessidade para descumprir uma medida protetiva que o proíbe de permanecer na residência da vítima, sendo certo que o conceito de estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo atual e inevitável, mas exclui aqueles que tenham o dever legal de enfrentar a situação de risco.

Apesar do que determina o Código Penal, é pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena base quando esta já foi cominada no mínimo legal, não sendo possível, portanto, que seja fixada em quantum inferior ainda que reconhecida a presença da atenuante.

Teses firmadas
:

O estado de necessidade não pode ser alegado em favor daquele que tem o dever legal de enfrentar a situação de risco.

Impossível a redução da pena base para aquém do mínimo em razão de atenuante genérica.

Dispositivos legais citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 59 e 65, III, d; Súmula 231, do STJ.

Jurisprudência citada
:
TJ-MG - APR: 10693200013821001 Três Corações, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/03/2021;
TJPA – Processo nº.

0801279-62.2023.8.14.0051. Relatora: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Julgado em 27/02/2024);
TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019
;
TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019
; STF - Recurso Especial n.º 597270 RS. Relator: Ministro CÉZAR PELUSO.

Data de Publicação: 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA LEITE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Relatou a Denúncia, ID 28387966, que no dia 01 de outubro de 2022, a guarda municipal da patrulha Maria da Penha, foi informada pela vítima Cláudia Pereira Leite o descumprimento de medidas protetivas por parte de seu filho, ora apelante, e que ele insistia em continuar morando nos fundos da sua residência, apesar de ter conhecimento que aquela possui medida protetiva em seu desfavor, deferida nos autos de nº. 0813469-27.2022.8.14.0040.

Conforme os autos, apesar de estar ciente das medidas contra si proferidas, o apelante continuou residindo nos fundos de sua residência, apesar de por várias vezes ter lhe pedido para ir embora.

Perante a autoridade policial o ora apelante alegou estar desempregado e que não tem para onde ir, razão pela qual permaneceu na residência de sua mãe.

Diante de tal fato, por ter o ora apelante violado as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos termos da Lei Maria da Penha, requereu o representante do Ministério Público provimento à denúncia para processamento e condenação daquele nas penalidades do art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em ID 28387967, recebida a denúncia.

Em ID 128387972, resposta à acusação.

Termo de audiência, documento de ID 28388011, mídia em ID 28388012/15, na qual estava ausente o então réu apesar de devidamente intimado.

Na sentença, documento de ID 28388016, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia e condenou o apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06, sendo sua pena, ao final, cominada em 03 meses de detenção, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77, do CP.

Em ID 28388026, razões recursais pleiteando a defesa, em síntese, a absolvição do ora apelante uma vez que este permaneceu na residência d vítima em razão do estado de necessidade, nos termos do art. 24, do CP, e que não houve dolo em sua conduta, mas que não dispõe de meios para estabelecer residência própria, fato suficiente a afastar a tipicidade da conduta e, em tese subsidiária, aplicação da atenuante da confissão e redução da pena base a patamar aquém do mínimo.

Em contrarrazões, ID 28388029, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 29565281, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA LEITE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/2006.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, absolvição do ora apelante sob a alegação de que teria permanecido a residir na casa da vítima tão somente em razão de não ter condições de estabelecer residência própria, afirmando ser aplicável ao caso a excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos do art. 24, do CP.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza
cautelar satisfativa
e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor, bastando à sua concessão que a mulher vítima de violência doméstica e familiar declare seu interesse na medida, não sendo exigido à sua concessão que exista boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo civil ou criminal em face do agressor, sendo, portanto, uma medida judicial que tem por objetivo resguardar a mulher que se encontre em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo.

O
art. 24-A da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha, por sua vez, tem por objeto a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo seu sujeito passivo a Administração da Justiça, razão pela qual enquanto vigentes as medidas impostas em favor da vítima é obrigação do réu/apelante cumpri-las. Portanto, a vítima de tal crime não é a vítima de violência doméstica em si, em favor de quem as medidas foram deferidas, mas a própria Justiça, e o agente prática a conduta legalmente prevista e punida com o desrespeito às condições que lhe foram impostas, caso dos autos, não havendo que se falar em excludente de ilicitude em razão de suposto estado de necessidade, pois em sendo o ora apelante adulto e são deveria, tão logo tomou conhecimento das medidas contra si cominadas ter se afastado da residência materna, contudo, quedou-se inerte e violou a determinação legal, só saindo da residência de sua genitora, que afirmou que por diversas vezes lhe pediu para sair.

Portanto,
a ordem judicial de afastamento é um dever imposto ao agressor, e não uma opção deste, que não pode alegar estado de necessidade para descumprir uma medida protetiva que o proíbe de permanecer na residência da vítima.

O conceito de estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo atual e inevitável, mas exclui aqueles que tinham o dever legal de enfrentar a situação de risco e o agressor, ao receber a medida protetiva, assume a obrigação de se afastar da vítima, e o perigo que alega para justificar sua permanência seria, em tese, evitado se ele tivesse cumprido a determinação judicial desde o início, sendo sua permanência na residência de sua genitora uma desconsideração de ordem legal e também do bem jurídico que esta visou proteger, não havendo previsão legal à relativização no cumprimento da ordem judicial.

Sendo imperioso ressaltar que ainda que a vítima consinta com a aproximação do agressor, o que não é o caso dos autos, resta caracterizado o delito, uma vez que a medida protetiva é ordem judicial e não vontade da vítima, principalmente por se tratar a ação penal relativa ao crime de violência doméstica contra a mulher de ação penal pública incondicionada, que independe da vontade da vítima para a persecução penal.

Assim, ainda que alegue o ora apelante não ter condições de morar em outro local, razão pela qual permaneceu na residência de sua genitora, vítima, tal alegação se mostra incompatível com seu dever legal de dela se afastar, pois este foi oriundo de uma decisão judicial
devendo, portanto, ser devidamente responsabilizado e penalizado por sua conduta
contra legem
, não havendo, por conseguinte, como ser absolvido.

Acerca da possibilidade de condenação em caso como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA DE MÉRITO -
DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA - ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA PRÉVIA DO ACUSADO ACERCA DA DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETOU AS MEDIDAS PROTETIVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP - NECESSIDADE - "BIS IN IDEM". -
Demonstrado nos autos que o acusado, ciente da decisão que decretou medidas protetivas em favor da vítima, descumpriu a determinação judicial, a condenação pela prática do delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 é medida de rigor
- Tratando-se a agravante do art. 61, II, f, do CP de circunstância elementar do delito do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, impossível o seu reconhecimento, sob pena de ensejar no vedado "bis in idem". ... (
TJ-MG - APR: 10693200013821001 Três Corações, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 16/03/2021
, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta Corte, como se denota da ementa a seguir colacionada, em voto de minha relatoria.

Veja-se:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR E, AINDA ASSIM, ADENTROU À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTANTO, EM TENDO O AGENTE DESCUMPRIDO OS TERMOS DA MEDIDA, MESMO ESTANDO CIENTE DA DECISÃO QUE AS DECRETOU EM FAVOR DA VÍTIMA, A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 É MEDIDA DE RIGOR, SENDO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE VÁLIDOS COMO MEIO DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJPA – Processo nº.

0801279-62.2023.8.14.0051. Relatora: Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Julgado em 27/02/2024).

O fato de ter o ora apelante se mantido na casa da vítima, a favor de quem as medidas protetivas foram deferidas em razão de alegado estado de necessidade se mostra irrelevante para a norma penal na medida em que a decisão proferida pelo magistrado, ao determinar as medidas que o ora apelante deveria cumprir, previa expressamente seu afastamento da residência daquela, e sendo o apelante sabedor de tal proibição violou a norma e pela sua conduta deve responder, nos termos da lei, pois não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, caso dos autos.

Da aplicação da atenuante e redução da pena para aquém do mínimo

Em tese subsidiária de seu apelo, pretende a defesa que seja revista a dosimetria da pena para que esta seja reduzida a patamar aquém do mínimo legal, ante a presença da confissão do apelante, aplicando-se o que determina o art. 65, III, d, do CP.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Da simples leitura da sentença penal condenatória, ID 28388016, constata-se que a pena base do ora apelante restou cominada no mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 03 meses de detenção, atraindo ao caso a aplicação da Súmula 231 do STJ, que expressamente prevê a impossibilidade de redução da pena na segunda fase da dosimetria, ainda que presente atenuante genérica, quando a pena base já foi cominada no mínimo previsto.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de
Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(
TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019
, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(
TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019
, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 11/11/2025